Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública contra decisão que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 1.1. Decisão monocrática que que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/06/09, em substituição à TR. 1.2. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática a fim de que se determine a aplicação da TR como índice de correção monetária, sob o fundamento principal de que o índice foi resolvido no título executivo e está acobertada pelo manto da coisa julgada.
2. Tendo em vista que o agravo de instrumento se encontra em condições de ser julgado e pela similitude de matéria, passa-se ao julgamento conjunto dos recursos.
3. Em relação ao pedido de suspensão do feito originário por força do Tema 1.170 do STF, que embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, cumpre esclarecer que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.1. No caso dos autos, inexiste decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, portanto não há que se falar em suspensão feito de origem.
4. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 4.1. O julgado foi exarado nos seguintes termos: “[...] O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 4.2. Em outras palavras, é incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda.
5. Outrossim, no que tange às questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, é de se frisar que consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, ainda mais quando o precatório sequer foi expedido. 5.1. Precedente desta Corte: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019).
6. Quanto à definição de qual o índice aplicável, o STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), estabeleceu que, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09. 6.1. Precedente: “[...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018). 6.2. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de verba remuneratória (auxílio alimentação). Aplicável ao caso, portanto, o item 3.1.1 do julgado, que trata das condenações judiciais referentes a servidores públicos. Assim, o IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente, uma vez que o precatório ainda não foi pago.
7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno improvido.